Tribunal: TJMT
Processo: 0031065-58.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031065-58.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDINEY CORREIA DOS SANTOS - CPF: 016.158.191-93 (APELANTE), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), MARAIZA DA SILVA PAIXAO - CPF: 004.278.951-62 (ADVOGADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O INSS FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA N. 1.053/STJ – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1.053, fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob
os auspícios
do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ediney Correia dos Santos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0031065-58.2010.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a redução da sua capacidade laboral para a atividade que, anteriormente, exercia.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido, condenando o Apelado na implantação do auxílio-acidente.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin, de modo que exerço o juízo de retratação, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto, Ediney Correia dos Santos insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0031065-58.2010.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram preenchidos, já que constatado, pelos documentos constantes dos autos, a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo Apelante.

Ao responder os requisitos, o
expert
assim consignou:

(...)

5. CONCLUSAO.

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente.

(...)

6) Doença/moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não.

(...)

5) Houve a redução na capacidade laborativa para exercer a mesma profissão?

Resposta: Não.

(...)

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia compensada clinicamente, sem redução em sua capacidade funcional.

(id. 4380155).

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as
sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu,
não
implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia
.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

Realmente, a realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Por fim, não há falar-se na realização de novo exame pericial, porquanto a perícia respondeu, satisfatoriamente, os quesitos formulados, além de não ter incorrido em qualquer contradição, de modo que a irresignação do Recorrente, nesse aspecto, se traduz em mero inconformismo com o resultado do laudo pericial que lhe foi desfavorável.

Forte nessas razões, e fixada a competência deste Sodalício, conforme o Tema n. 1.053 do STJ, exerço o
juízo de retratação
, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso, e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Ediney Correia dos Santos, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedente o pedido da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022